Tribunal: STF
Processo: Rcl 75250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESNECESSIDADE. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se i) alegado óbice processual pela ausência de prévia citação da parte beneficiária; (ii) alegado óbice processual pela ausência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias; e (iii) a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa pela ausência de citação prévia da parte beneficiária, considerando o princípio pas de nulitté sans grief, segundo o qual é necessária a demonstração de efetivo prejuízo advindo das nulidades suscitadas (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, DJe de 24/8/2017).



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias não é exigível quando se aponta, como paradigma, decisão vinculante proferida em ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    5. A conclusão adotada pela decisão reclamada, afirmando-se a existência de relação de emprego e a celebração de contrato de prestação de serviços com o intuito de afastar a aplicação da legislação trabalhista, acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Tema 725- RG, na ADPF 324 e na ADC 48, nos quais esta CORTE assentou a licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007, ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.